Tribunal: TJMT
Processo: 1019522-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019522-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ISRAEL SOUZA BOTELHO DE PAULA - CPF: 785.566.941-87 (PACIENTE), 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), SARAH ELLEN FIGUEIREDO (VÍTIMA), C. E. F. (VÍTIMA), VALMIRA CONCEICAO CORREIA - CPF: 004.487.991-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O HABEAS CORPUS E NESTA EXTENSÃO CONCEDEU A ORDEM EM FAVOR DE ISRAEL SOUZA BOTELHO DE PAULA, PARA RECONHECER A NULIDADE DA AÇÃO PENAL, A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL DO PACIENTE, TORNANDO SEM EFEITO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ART. 217-A C/C. 226, INCISOS I E II, C/C ART. 1°, INC. VI, DA LEI N.o 8.072/90 –
SUSPENÇÃO DO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREJUDICADO – AUTORIDADE COATORA QUE REVOGOU A DECISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – PACIENTE QUE APRESENTOU EM 03 (TRÊS)
HABEAS CORPUS
SEU ATUAL ENDEREÇO – EQUIVOCO NO MANDADO DE CITAÇÃO, INVERTENDO O ENDEREÇO DOS RÉUS – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR O PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA
CITAÇÃO
FICTA.

Ocorre nulidade da
citação
por
edital
quando não foram esgotados todos os meios para realizar a citação pessoal do paciente,
in casu
, o beneficiário impetrou 03 (três)
habeas corpus
informando o atual endereço, todavia, no mandado de citação, aconteceu uma inversão dos endereços, e devido ao erro o acusado não foi localizado, ficando evidente o constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Israel Souza Botelho de Paula
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi denunciado por ter em tese cometido o crime de estupro de vulnerável, em razão disso decretou-se a prisão preventiva em 17 de setembro de 2010.

Aduz que na delegacia informou o endereço onde residia com sua ex-companheira, e que após a separação, passou a morar com sua genitora e irmã, deste modo, o mandado de citação restou frustrado.

Expõe que através da impetração de
habeas corpus
, o paciente atualizou seu endereço, todavia não houve tentativa de citação no endereço informado, e após foi deferido sua citação por edital.

Assevera que o
Parquet
pediu a suspensão da citação ficta, para realizar diligências no endereço mencionado no
habeas corpus
, o pedido foi deferido, contudo o mandado de citação foi expedido no endereço antigo, assim frustrou-se e a certidão voltou negativa.

Explicita que o paciente nunca esteve em lugar incerto e não sabido que fosse capaz de atrair a citação por edital, sendo perfeitamente possível o Magistrado de primeiro piso pedir a realização de novas diligencias ou até mesmo determinar a citação por hora certa no endereço correto.

Declara que após a citação por edital, foi suspenso o curso do processo (art. 366, do CPP), e manteve o decreto de prisão preventiva, logo o processo está eivado de nulidade.

Argumenta também o impetrante sobre a decisão que decretou a prisão preventiva, datada no ano de 2010, ao qual foi preferida sob argumento para resguardar a integridade física das supostas vítimas, entretanto esse argumento se esvaiu, visto que o paciente não está mais casado com a genitora das ofendidas, bem como atualizou seu endereço e reside longe delas, no mais não se tem notícias de que tenha tentado se aproximar das vítimas, tampou praticou novos delitos nesse período.

Assegura que falta contemporaneidade no decreto prisional, haja vista que o suposto crime aconteceu em 2010 e já se passaram mais de 10 (dez) anos, sem que houvesse esclarecimento dos fatos, e sem ocorrer a formação da culpa, não restando presentes os requisitos elencados no art. 312, do CPP.

Ressalta que o beneficiário jamais contribuiu com a morosidade dos autos, pois sempre teve endereço conhecido, e esperou sua citação formal, mas jamais aconteceu, gerando flagrante excesso de prazo para a formação da culpa.

Retrata que o paciente ingressou espontaneamente nos autos em fevereiro de 2020, e até a presente data não houve movimentação no processo, demonstrando boa-fé em não se furtar da aplicação da lei penal.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para suspender os efeitos do decreto da prisão preventiva, expedindo o contramandado de prisão e recolhendo o mandado de prisão, dando o direito de responder ao processo em liberdade; requer a nulidade do processo a partir da citação por edital do paciente, revogando a decisão que suspendeu o prazo prescricional, reabrindo o prazo para apresentação de resposta a acusação.

(Id. 57650563)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 58128973). Informações juntadas (Id. 60697481 até 60697490). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 61752520).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela perda do objeto em parte do pedido, no mais pela concessão da ordem, assim sintetizando: (Id. 63701974)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA –
A)
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LIBERATÓRIA – PERDA DO OBJETO;
B)
PLEITO PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP – ACOLHIMENTO – A CITAÇÃO POR EDITAL SOMENTE É CABÍVEL QUANDO RESTAREM ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DO ACUSADO PELAS VIAS ORDINÁRIAS, O QUE NÃO SE EVIDENCIA NO CASO – O MINISTÉRIO PÚBLICO INDICOU NOS AUTOS POSSÍVEL ENDEREÇO DO PACIENTE, SOBRE O QUAL NÃO FOI EXPEDIDO MANDADO DE CITAÇÃO, POR ERRO DA SECRETARIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO –
HABEAS CORPUS PREJUDICADO EM PARTE; NO MAIS, CONCEDIDA A ORDEM
”.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Israel Souza Botelho de Paula
, contra ato emanado pelo juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, e requer a suspensão d
os efeitos do decreto da prisão preventiva, expedindo o contramandado de prisão e recolhendo o mandado de prisão, dando o direito de responder ao processo em liberdade, bem como pugna pela nulidade do processo a partir da citação por edital do paciente, revogando a decisão que suspendeu o prazo prescricional, reabrindo o prazo para apresentação de resposta a acusação.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id.
60697490
)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Tenho a honra de vir a presença de Vossa Excelência para, a para de cumprimenta-lo, prestar as informações que me foram requisitadas pela decisão proferida no Habeas Corpus n.o 1019522-18.2020.8.11.0000 – Depertamento da Secretaria Criminal Unificada, impetrando perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo casuístico Dr. Hebert Costa Thomann, em favor do paciente Israel Souza Botelho de Paula.

Por primeiro, informo que constam em trâmite neste juízo, em nome do paciente Israel, a Ação Penal de Código n.o 169585 e as Medidas Protetivas de Código n.o 166491.

Quando do ajuizamento do pedido de medidas protetivas, o(a) magistrado(a) que presidia os autos à época decretou a prisão de Israel nos autos n.o 166491, decisão proferida em 17/09/2010. Cumpre salientar, que contra esta decisão o paciente impetrou HC no TJMT, o qual fora denegada a ordem.

Ocorre que, conquanto tivesse pleno conhecimento tanto das investigações que ocorriam contra si, como o do ajuizamento da Ação Penal n.o 169585 (o que se demonstra pela impetração de dois Habeas Corpus), o réu permaneceu foragido durante mais de dez anos, o que foi testemunhado por diversas pessoas ouvidas no inquérito policial, inclusive a irmã de Israel, Sra. Juliane, nos termos do depoimento de fl. 69/70.

Passados mais de dez anos da decretação da sua prisão, Israel apresentou pedido de revogação, que fora acolhido em decisão proferida em 28/09/2020 nos autos n.o 166491 (conforme extrato de andamento em anexo).

No que tange à Ação Penal de Código n.o 169585, informo que em 17/01/2011 fora recebida a denúncia ofertada pelo Ministério Público dando o paciente como incurso do artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, caput, do Código Penal (vítima Camilie Emanueli Figueiredo) em concurso material com art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, caput, do Código Penal (vítima Sarah Ellen Figueiredo), pelo motivos expostos na denúncia.

Friso que, mesmo tendo pleno conhecimento da Ação Penal em comento, apesar de apresentar habeas corpus perante o TJMT, com o nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal, mesmo após citado por edital, o acusado não compareceu aos autos por todo esse período, o que fez somente em fevereiro do corrente ano, ocasião em que também não apresentou endereço (tendo o cuidado de não preencher tal dado na procuração juntada aos fólios).

Desta feita, após juntar aos autos, o réu veio, por intermédio de sua defesa, furtivamente requerer que o feito fosse “chamado à ordem”, para anular a citação editalícia, e consequentemente a decisão que suspendeu o prazo prescricional, alegando que o juízo não esgotou os meios para tentativa de citação pessoal.

Conforme se depreende da decisão proferida nos referido autos, na data de hoje refutei as alegações do denunciado, indeferindo o pleito da defesa, vez que a nulidade arguida não mereceu acolhida não só pelo fato de o réu ter demonstrado ciência inequívoca da existência desta ação, mas também, porque as diligências realizadas nos endereços fornecidos foram infrutíferas, sendo certo que seu paradeiro foi inclusive buscado em sistemas como o Sistemas de Informações Eleitorais – SIEL –, consoante é possível depreender da decisão proferida na audiência de fls. 105/106 e, mesmo assim não se obteve êxito, reprise-se, apesar da ciência inequívoca que o implicado tinha da existência da ação, desde novembro de 2011, quando impetrou o primeiro “habeas corpus”. Neste ponto, verifiquei que não há qualquer dúvida de que a nulidade alegada não merece crédito os questionamentos suscitados pela defesa do réu relativamente as supostas máculas que tornariam eivadas de vícios o edital de fl. 148, que traz prazos bastante visíveis, contrariando as alegações da defesa.

Atualmente os autos encontra-se aguardando a intimação do procurador do réu para apresentação da defesa prévia.

Por fim, informo que nos autos da Ação Penal de código n.o 169585 não há decretação de prisão preventiva do réu Israel. (...)”.

Primeiramente, sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, nota-se pelas informações prestadas pelo juiz de primeiro grau (Id. 60697490), que o paciente foi colocado em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em 28-09-2020, assim resta prejudicado o
habeas corpus
neste ponto.

Outrossim, concernente a nulidade da citação ficta, a douta Procuradoria, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, em seu parecer, explanou de forma correta e precisa todos os atos processuais, bem como expôs os motivos e fundamentos para se acolher a nulidade aventada pela defesa, ao qual transcrevo e trago como forma de decidir,
in verbis
: (Id. 63701974)

“(...)
II. DA AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP
.

No tocante ao pedido de nulidade no processo a partir da citação por edital do paciente – porquanto à época da realização daquele ato ele não se encontrava em lugar incerto – constata-se que, de fato, existe constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus.

Isso porque, no caso em apreço, verifica-se que o impetrante conseguiu demonstrar que não foram esgotados todos os meios para a localização do paciente antes da determinação da sua citação por edital.

Deveras, constata-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado e da mãe das vítimas, Sra. Valmira Conceição Correia, atribuindo a eles à prática do crime de estupro de vulnerável (ID. 57650562 – Págs. 01/09).

A denúncia foi recebida pelo Juízo a quo (57650564 – Págs. 143/147).

Fora expedido mandado de citação em desfavor dos acusados (ID. 57650564 – Pág. 159), fazendo constar os seguintes endereços:
Israel – Rua Maranguá, N ° 456, Bairro Pedregal, Cuiabá-MT
; Valmira – Rua Marapendi, 456, Bairro Pedregal, Cuiabá-MT.

Na certidão de ID. 57650564 – Pág. 161, o Sr, Oficial de Justiça certificou que não foi possível intimar “a parte requerida”, em razão de residir a pessoa de Judite no endereço indicado no mandado, sem, contudo, especificar para qual dos acusados efetivou a diligência.

Designada audiência para o dia 25.08.2011, deixou de acontecer, tendo em vista que os réus não foram citadas e intimadas para o ato, oportunidade em que o MM. Juiz determinou a citação por edital dos acusados, sob o seguinte argumento:

“Tendo em vista que os Acusados se encontram em lugar incerto e não sabido e, considerando que não há atualização dos endereços dos mesmos no SIEL – SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS, DETERMINO a CITAÇÃO DOS ACUSADOS, por EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias. NOMEIO, desde já, no nobre Defensor Público que atua perante esta Vara Especializada para promover a Defesa dos Acusados.”

Em seguida, aportou-se aos autos, cópia da inicial de habeas corpus impetrado pelo paciente Israel Souza Botelho de Paula, constando na qualificação seu possível endereço: “
Rua Laguna, 286, Lixeira, em Cuiabá-MT
” (ID. 57650564 – Pág. 189.

Em 12.12.2012, o Ministério Público manifestou requerendo a citação do paciente no seguinte endereço: “
Rua Laguna, n.° 286, Bairro Lixeira, nesta Capital
” (ID. 57650564 – Pág. 228/229).

Deferido o requerimento Ministerial (57650564 – Pág. 231).

Expedido mandado de citação para os acusados (57650564 – Pág. 233), fez-se constar:

“
PESSOA(S) A SER(EM) CITADAS/INTIMADAS
:
Israel Souza Botelho de Paula
, Cpf: 785.566.941.87, Rg: 922.0550 SSP MT Filiação: Benedito Botelho de Paula e Benedito Botelho de Paula, data de nascimento: 30/12/1976, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço:
Rua Maranguá, N ° 456, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT e Valmira Conceição Correia
, Cpf: 004.487.991-11, Rg: 15334490 SSP MT Filiação: José Xavier Correa e Maria Conceição Correa, data de nascimento: 16/3/1983, brasileiro(a), natural de São j. dos Quatro Marcos-MT, solteiro(a),
Endereço: Rua Laguna - n.° 286 – Bairro 11 Lixeira - (F: 9642- 0964), Cidade: Cuiabá-MT
.

Veja-se que a Gestora Judicial fez constar no mandado que o acusado deveria ser citado no mesmo endereço em que tentara a sua primeira citação – que restou infrutífera, enquanto que para ré Valmira – que deveria ter sido citada por edital –, fez constar erroneamente no mandado o endereço: “
Rua Laguna, n.° 286 – Bairro 11 Lixeira - (F: 9642-0964), Cidade: Cuiabá-MT
”, que na verdade seria de Israel.

Houve, portanto, verdadeiro equívoco na expedição do mandado de citação do paciente, restando negativo o seu cumprimento (57650564 – Pág. 251). Confira-se:

“Certifico, eu oficial de justiça abaixo assinado, em cumprimento ao respeitável mandado da MM. @ Juiza de Direito Dr. @ Ana Cristina Silva Mendes, juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, processo n2 16871-50.2010.811.0042, código 169585, em que: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, move contra: ISRAEL SOUZA BOTELHO DE PAULA E OUTRO,
diligencie na data de 16/05/2012, até á Rua MARANGUÁ N2 456, onde não foi possível fazer a Citação do denunciado supramencionado, em face do mesmo não mais residir no referido imóvel, pois encontra-se morando no referido imóvel desde a data de 05/12/011
, O senhor: ANTONIO DE OLIVEIRA, que não soube informar nada a respeito do paradeiro do mesmo. Ato continuo
dirigi-me até á Rua LAGUNA, N2 286, onde funciona uma KINTENET, e que fui informado por uma das moradoras, com nome de PAMBELA, que ali a mesma não conhece nem uma pessoa com o nome de VALMIRA
. Razão pela qual faço devolução do mandado em cartório para os devidos fins.”

Ato contínuo, o Parquet requereu a citação do acusado via edital, com fulcro no art. 361 do CPP, por encontra-se encontra-se em lugar incerto e não sabido (ID. 57650564 – Pág. 253).

Deferido o pedido Ministerial (ID. 57650564 – Pág. 255).

Em 17.10.2014, Ministério Público requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP. Em 06.11.2014, o Juízo a quo acolheu o pedido da acusação e declarou suspenso o processo e o curso do prazo prescricional (ID. 60697484 – Pág. 17).

Destarte, nesta análise perfunctória compatível com a via eleita pelo impetrante, é imprescindível que se reconheça que o mandado destinado à citação do paciente não foi cumprido porque não foram esgotadas todas as diligências necessárias para localizá-lo, uma vez que ele somente foi procurado em um único endereço, embora tivesse outro possível endereço para localização do mesmo, indicado pelo Ministério Público.

Desse modo, possivelmente o paciente não estava em lugar incerto e não sabido, como exige o art. 361 da Lei Processual Penal, para que pudesse ser citado por edital.

É de se ver, pois, que não foram esgotadas as diligências necessárias para localizar o paciente, razão pela qual o feito originário padece de nulidade. Doutrinando sobre a matéria, Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, leciona que:

O citando deve ser procurado em todos os endereços constantes dos autos e que devem ser indicados no mandado. O oficial de justiça deve haver-se com zelo, só lavrando a certidão negativa quando esgotados os meios de que dispõe, conforme o mandado citatório, sob pena de nulidade da citação. É pacífica a jurisprudência a respeito dessa nulidade se o citando não foi procurado pelo oficial de justiça em todos os endereços constantes do mandado e naqueles em que obteve em razão de suas diligências. (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 2002. p. 812).

A propósito, o essa e. Corte de Justiça Estadual entende que a citação editalícia somente será válida quando forem, efetivamente, esgotados todos os meios disponíveis para a citação pessoal do réu. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – DECISÃO QUE DECLAROU NULA A CITAÇÃO POR EDITAL E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL “REALIZADA COM A ESTRITA OBSERVÂNCIA DO IMPERATIVO LEGAL” - PEDIDO DE “AFASTAMENTO” DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, “CAÇAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE” E CONDENAÇÃO DO APELADO – MANDADOS DE CITAÇÃO CONFECCIONADOS SEM INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO APELADO – POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO APELADO NÃO EXAURIDAS – INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA PARA OBTER O ENDEREÇO MESMO SENDO POSSÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA SUBSIDIÁRIA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO TJMT – JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A citação por edital constitui medida subsidiária, a qual somente poderá ser ordenada após a absoluta impossibilidade de cientificação pessoal do acusado sobre os fatos que lhe estão sendo imputados. Se não esgotados todos os meios necessários à localização do réu, mostra-se incabível a citação por essa modalidade (TJMT, Ap no 0028012- 95.2010.8.11.0000). “É nula a citação por edital, bem como todos os atos executados sem a citação válida, quando ainda havia nos autos outros endereços nos quais se poderia localizar o paciente.” (STJ, HC no 82.935/PB)”
(N.U 0001549-27.2003.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019) –
Destaquei

Não menos diferente, o entendimento sedimentado pelo STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1.
É nula a citação por edital, bem como todos os atos executados sem a citação válida, quando ainda havia nos autos outros dois endereços nos quais se poderia localizar o paciente.
2. Mostra-se devida a manutenção da custódia cautelar para o bem da ordem pública, em razão da real periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito em tese praticado, demonstradas pelo modus operandi empregado no cometimento do ilícito. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, apenas para anular o processo a partir, inclusive, da decisão que determinou a citação do paciente por edital, renovando-se o ato citatório pessoal nos demais endereços constantes dos autos e mantida a custódia cautelar.” (HC 82.935/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 24/02/2014) –
Destaquei

Com efeito, uma vez que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do acusado, é nula a convocação ficta, razão pela qual deve ser concedido habeas corpus para declarar a nulidade da citação por edital, bem como de todos os atos executados sem a citação válida do paciente.

Por fim, imperativo ressaltar que a concessão da ordem almejada pelo impetrante está embasada na garantia de princípios constitucionais, pois a renovação da decisão que suspendeu o prazo prescricional nos termos do Art. 366 do CPP, assegurará ao paciente a reabertura de prazo para exercício do direito de defesa”.

Com efeito, ressalta-se que o paciente por 03 (três) vezes impetrou com
habeas corpus
, informando seu endereço (
Rua Laguna - n.o 286 – Bairro 11 Lixeira, Cidade: Cuiabá-M)
, vejamos:

1o)
Habeas corpus
99071/2010 – Id. 60697490, pág. 66/82;

2o)
Habeas corpus
143906/2014 – Id. 57650564, pág. 310/319;

3o)
Habeas corpus
122897/2011 – Id. 57650564, pág. 189/193

Desta forma, desde de 2010, o beneficiário vem informando seu endereço atual, e o único momento em que o mandado de citação foi expedido nesse endereço, houve uma inversão, um equívoco, pois mencionava que o endereço (
Rua Laguna - n.o 286 – Bairro 11 Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT
)
era da corré Valmira Conceição Correia, enquanto o paciente colou-se o antigo endereço (Rua Maranguá, N ° 456, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT).

Desta forma, segundo o Magistrado, por estar o réu em lugar incerto e não sabido, realizou-se a citação do réu por edital, sem que todos os meios fossem esgotados para encontrar o acusado.

Não se pode olvidar, que a citação editalícia é medida excepcional, e só vale após esgotados todos os meios possíveis, não esgotando todas as tentativas a citação ficta é nula.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CITAÇÃO POR EDITAL ORDENADA SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO PESSOAL – OUTRO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL – NULIDADE DECRETADA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O devido processo legal instrumentaliza-se, em larga medida, pelo contraditório e pela ampla defesa, o que somente é possível com o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu, antes de ordenar a citação por edital. In casu, a citação editalícia foi determinada sem se observar que havia a indicação nos autos do processo de outro endereço do réu, o que causou prejuízo ao contraditório. Declarada a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, da sentença penal condenatória, transcorreu, entre a data do recebimento da denúncia até o deste julgamento, período superior ao prazo exigido para a prescrição da pretensão punitiva do Estado, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, cancelando-se todos os registros cartorários referentes ao processo. (TJ-MG – APR: 10024095776811001 Belo Horizonte, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 17/10/2017, Câmaras Criminais/3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2017)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. É nula a citação por edital, bem como todos os atos executados sem a citação válida, quando ainda havia nos autos outros dois endereços nos quais se poderia localizar o paciente. (...) 3. Ordem não conhecida, Habeas Corpus concedido, de ofício, apenas para anular o processo a partir, inclusive, da decisão que determinou a citação do paciente por edital, renovando-se o ato citatório pessoal nos demais endereços constantes dos autos e mantida a custódia cautelar. (HC 82.935/PB, Rel. Ministro ROGERIO SHIETTI CRUS, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 24/02/2014)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. RÉU PRESO EM ESTADO DA FEDERAÇÃO DISTINTO DO JUÍZO PROCESSANTE. INFORMAÇÃO NOS AUTOS SOBRE O PARADEIRO DO ACUSADO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 351 DO STF. INCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ANULAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Este Tribunal Superior possui o entendimento de que é possível estender a aplicação da Súmula 351 do STF aos casos em que o réu estiver segregado em estado distinto daquele no qual o Juízo processante atua, se houver nos autos informação acerca do paradeiro do acusado, sendo possível localizá-lo para citação pessoal. 2. A citação por edital demanda o esgotamento dos meios usuais de chamamento pessoal do denunciado para responder à acusação, sob pena de nulidade do ato processual e de todos os demais que lhe sejam decorrentes, inclusive o decreto prisional. 3. In casu, o Juízo processante determinou a citação editalícia do réu, quando havia nos autos notícia de que este se encontrava preso no sistema carcerário da Comarca de Goiânia, sendo possível a sua localização para citação pessoal, bem como decretou a prisão preventiva em face da ausência do ora recorrente à audiência designada, para garantia da aplicação da lei penal. 4. Recurso ordinário provido para declarar a nulidade processual, tão somente em relação ao recorrente, a partir da sua citação editalícia, anulando-se, ainda, o decreto de prisão preventiva, que se lastreou na ausência do réu à audiência, salvo se por outro motivo estiver preso e sem prejuízo de que nova custódia seja decretada, desde que devidamente fundamentada. (RHC 60.738/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016)

Necessário se faz mencionar o entendimento do ilustre Renato Brasileiro de Lima, que preconiza,
in verbis
:

“
d) quando o acusado não for encontrado
: o art. 361 do CPP foi um dos poucos dispositivos legais referentes à citação por edital que não sofreu qualquer alteração com a Lei n.o 11.719/08. Tal dispositivo continua a dispor que “se o réu não for encontrado, será citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias”. Por sua vez, o art. 363, §1o, do CPP, prevê que “não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital”. Mas quando é possível dizer que o acusado não foi encontrado? Será que basta que o Oficial de Justiça certifique no verso do mandado de citação que o acusado está em local incerto e não sabido? Tratando-se de hipótese de citação presumida, é evidente que a citação por edital é medida de ultima ratio, que só deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização do acusado em todos os endereços existentes nos autos do Inquérito e do Processo, outras diligências também deverão ser empreendidas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário (v.g., ofícios às concessionárias de serviço público, aos órgãos responsáveis pela administração penitenciária, etc.)”.

A corroborar, insta transcrever o entendimento do renomado Guilherme de Souza Nucci, que preleciona:

“Esgotamento dos meios de localização: é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital. Se o acusado tiver vários endereços nos autos, incluindo os constantes no inquérito, deve ser procurado em todos eles, sem qualquer exceção. Caso haja alguma referência, feita por vizinho ou parente, de onde se encontra, também deve aí ser procurado. Se possível, os ofícios de localização devem ser expedidos, quando pertinentes. (...) (Código de Processo Penal Comentado, 13o ed., RT, 2011, pág. 700)

Nesse contexto, impõe reconhecer que não foram esgotados todos os meios necessários para realizar a citação pessoal do paciente, assistindo razão a defesa quanto a nulidade da citação por edital, ficando evidente o constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, resta prejudicado o
habeas corpus
em parte, e no mais
concedo
a ordem em favor
Israel Souza Botelho de Paula
, para reconhecer a nulidade da ação penal, a partir da citação por edital do paciente, tornando sem efeito a suspensão do prazo prescricional. Determino que sejam esgotados todos os meios de localização do acusado, e caso não encontrado, seja realizado sua citação por edital, reabrindo o prazo para apresentar resposta a acusação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020